Tribunal: TJDFT
Processo: 0061935-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES DEVIDOS AOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de indicação de valor incontroverso, não implica automática homologação dos cálculos apresentados pelo exequente. A alegação genérica de equívoco, sem o apontamento dos vícios contidos nos cálculos da Contadoria Judicial, não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. Se os cálculos demonstram ausência de valores remanescentes a serem desembolsados pelos executados, correta a sentença que os homologou e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual específico, consistente na existência de título executivo.